Tribunal: STF
Processo: AI 139645
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
EMENTA: - ICM. IMPORTAÇÃO DE MAÇÃS DE PÁIS MEMBRO DA ALALC. CRÉDITO PRESUMIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 23, § 6º E 153, §21, AMBOS DA CARTA ANTERIOR.
A questão alusiva ao crédito presumido do ICM na importação de maçãs provenientes de membro da ALALC subsume-se à interpretação do Convênio ICM 3/80 e do Tratado de Montevidéu. Decisão recorrida que não é atacável por meio de dispositivos
constitucionais relativos ao princípio que permite a celebração de convênios concedendo ou revogando isenções de ICM, e nem pelo que diz respeito ao cabimento de mandado de segurança
Agravo regimental improvido.